Tribunal: TJSP
Processo: 2154398-02.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306. CTB). Pleito de trancamento da ação, por falta de justa causa e inépcia da denúncia. Impossibilidade. Requisitos do art. 41, do CPP preenchidos, havendo descrição do fato criminoso e suas circunstâncias de forma detalhada, sem que se evidencie prejuízo ao exercício do direito de defesa. Existência de elementos a dar suporte mínimo à materialidade e

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306. CTB). Pleito de trancamento da ação, por falta de justa causa e inépcia da denúncia. Impossibilidade. Requisitos do art. 41, do CPP preenchidos, havendo descrição do fato criminoso e suas circunstâncias de forma detalhada, sem que se evidencie prejuízo ao exercício do direito de defesa. Existência de elementos a dar suporte mínimo à materialidade e autoria delitiva e autorizar o recebimento da denúncia. Trancamento de ação penal que é medida excepcional que só é admissível quando a inexistência de autoria ou a atipicidade da conduta emerge dos autos, de forma inequívoca e sem a necessidade de valoração probatória. Ordem denegada.